Tribunal: TJSP
Processo: 0046344-44.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Inadimplemento
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Pedido de Falência – Alteração de endereço da sede da empresa requerida posterior à distribuição da ação - Remessa dos autos ao Juízo suscitante – Não cabimento - Competência firmada no momento da distribuição – Observância da regra contida no art. 43, do Código de Processo Civil – "Perpetuatio Jurisdictionis" – Eventual mudança de endereço no curso do

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Pedido de Falência – Alteração de endereço da sede da empresa requerida posterior à distribuição da ação - Remessa dos autos ao Juízo suscitante – Não cabimento - Competência firmada no momento da distribuição – Observância da regra contida no art. 43, do Código de Processo Civil – "Perpetuatio Jurisdictionis" – Eventual mudança de endereço no curso do feito que não tem o condão de alterar a competência para julgamento da ação – Ausência de justificativa para mitigar o princípio – Precedentes – Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado.